Tribunal: TJPA
Processo: 0802830-60.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802830-60.2024.8.14.0013

APELANTE: JEFERSON CARLOS ZACARIAS DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506/STF. RECONHECIMENTO PARCIAL DE NULIDADE NA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Jeferson Carlos Zacarias do Rosário contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou a 06 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 34 porções e uma pedra maior de cocaína na forma de “oxi”, totalizando cerca de 23g, ocultadas na estrutura de alvenaria da residência do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou a absolvição por atipicidade com base no Tema 506 do STF; (iii) determinar se a pena-base deve ser reduzida por fundamentação inidônea; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, que atestou tratar-se de cocaína na forma de “oxi”.

4.

Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo, colhidos sob o crivo do contraditório, são firmes, coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, sendo válidos como meio de prova mesmo quando não corroborados por outras fontes.

5.

A negativa de autoria apresentada pelo réu é isolada e contrariada pelo fato de a droga estar oculta no interior de sua residência, em local de difícil acesso.

6.

A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é incabível, em razão da quantidade, da forma de acondicionamento da droga e do local de ocultação, incompatíveis com uso pessoal.

7.

O Tema 506 do STF não se aplica ao caso, pois se restringe à posse de pequena quantidade de maconha, ao passo que a substância apreendida foi cocaína em forma de “oxi”.

8.

A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria é indevida, pois baseada em fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal, devendo ser afastada.

9.

A valoração negativa da natureza da droga é válida, por se tratar de substância com elevado potencial lesivo, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

10.

O réu não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois há elementos que indicam dedicação a atividades criminosas, conforme autoriza a jurisprudência do STJ.

11.

O regime semiaberto é adequado, conforme o art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, diante do quantum de pena e da existência de circunstância judicial desfavorável.

12.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, ante o disposto no art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por tráfico de drogas pode se fundar exclusivamente em depoimentos policiais, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e revestidos de firmeza e coerência.

2.

A desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas exige demonstração inequívoca do uso pessoal, incompatível com grande quantidade, forma de acondicionamento e local de ocultação da substância.

3.

O Tema 506 do STF não se aplica a casos envolvendo posse de cocaína.

4.

A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta e não pode se basear em elementos genéricos ou próprios do tipo penal.

5.

A natureza da droga pode ser legitimamente considerada na dosimetria da pena, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

6.

O juiz pode considerar registros criminais e circunstâncias do caso para afastar o tráfico privilegiado, desde que em consonância com a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, e 42; Código Penal, arts. 33, §2º, alínea “b”, e 44, I; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.431.091/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 23.10.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, alterando a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Sessão de Julgamento realizada em [inserir data da Sessão].

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto por JEFERSON CARLOS ZACARIAS DO ROSÁRIO, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna, em síntese: a) A absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), alegando que a condenação se baseou apenas na palavra dos policiais e que o réu negou a propriedade da droga; b) A desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) ou absolvição por atipicidade com base no Tema 506 do STF; c) Subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, contestando a valoração negativa da culpabilidade e da quantidade da droga; d) A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º) em seu patamar máximo (2/3).

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões, manifestou-se pelo parcial provimento apenas para afastar a vetorial da culpabilidade, mantendo-se a condenação e os demais termos da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, nesta instância, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, corroborando o entendimento de que a pena-base deve ser reduzida devido à fundamentação inidônea da culpabilidade, mas opinando pela manutenção da condenação e do afastamento do tráfico privilegiado.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na sentença, restou consignado que JEFERSON CARLOS ZACARIAS DO ROSÁRIO foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido apreendidas 34 porções fracionadas e uma porção maior de cocaína na forma de "oxi", totalizando aproximadamente 23,158g, escondidas na estrutura de alvenaria da residência do apelante.

São os fatos.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS

O apelante pugna por sua absolvição, alegando insuficiência de provas, sustentando que a condenação baseou-se exclusivamente nos depoimentos dos policiais e que negou ser o proprietário da substância entorpecente. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de que a droga seria destinada a uso pessoal.

Analisando os autos, constato que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou tratar-se de cocaína na forma de “oxi”.

Quanto à autoria, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela diligência – José Robson da Silva Dias e Vanderson Sousa de Oliveira – foram firmes e coerentes ao relatar que se dirigiram à residência do réu após denúncia anônima, sendo autorizados a entrar no imóvel. No interior do local, localizaram as porções de droga escondidas dentro de um tijolo, no alto de uma parede, acessível apenas por meio de escada.

A negativa do réu quanto à propriedade da droga, por sua vez, revela-se isolada no conjunto probatório. Ressalte-se que o entorpecente foi encontrado em local de difícil acesso, no interior da residência do apelante, o qual admitiu residir no imóvel. Ademais, como já assentado em diversas decisões desta Corte, o depoimento de policiais, quando harmônico e livre de contradições, é válido como meio de prova e pode, por si só, embasar juízo condenatório.

Quanto ao pedido de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, não prospera. A quantidade, a forma de acondicionamento (34 porções e uma pedra maior), bem como o local de ocultação da droga – incrustada na estrutura de alvenaria – são circunstâncias incompatíveis com o uso pessoal. Igualmente, não é aplicável ao caso o Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, que se restringe à posse de maconha, ao passo que, no presente feito, trata-se de cocaína na forma de oxi, substância notoriamente mais nociva e lesiva à saúde pública.

Dessa forma, mantenho a condenação pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

DA DOSIMETRIA DA PENA

1ª Fase – Pena-Base

Na primeira fase da dosimetria, a pena foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, com fundamento na valoração negativa da culpabilidade e da natureza da droga.

No tocante à culpabilidade, a sentença justificou sua exasperação na “notória consciência da ilicitude” e na busca por “lucro fácil”. Tal fundamentação, no entanto, não se mostra idônea, pois decorre de elementos inerentes ao tipo penal, razão pela qual acolho o pleito defensivo para afastar essa circunstância judicial.

Em relação à natureza da droga, trata-se de cocaína na forma de oxi, substância de elevado potencial lesivo, o que justifica, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a exasperação da pena-base. Nesse ponto, mantenho a valoração negativa.

Redimensiono, pois, a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

2ª Fase – Pena Intermediária

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 dias-multa.

3ª Fase – Causa de Diminuição de Pena (Art. 33, §4º, da Lei de Drogas)

O apelante pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que é primário e não integra organização criminosa.

A sentença negou o benefício, fundamentando-se na existência de “informações nos autos de que o denunciado integra organização criminosa”. Embora o réu não possua condenações definitivas, constam registros criminais e circunstâncias que indicam a dedicação a atividades criminosas.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso, ainda que não sirvam para agravar a pena ou macular a presunção de inocência, podem ser considerados pelo julgador na análise do requisito subjetivo exigido para o reconhecimento do tráfico privilegiado, desde que contextualizados com outros elementos probatórios (EREsp 1.431.091/SP).

Assim, entendo que o réu não preenche os requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei de Drogas, razão pela qual mantenho o indeferimento da causa de diminuição.

DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, em razão do quantum de pena (superior a quatro e inferior a oito anos) e da presença de circunstância judicial desfavorável.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, por força do art. 44, inciso I, do Código Penal, considerando que a pena fixada supera o limite de quatro anos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, redimensionando a pena definitiva de JEFERSON CARLOS ZACARIAS DO ROSÁRIO para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, mantida a condenação nos demais termos.

É como voto.

Belém, 16/12/2025